Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-30.2022.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800229-30.2022.8.14.0085

APELANTE: JOAO PAULO VASCONCELOS COSTA

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800229-30.2022.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA (SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA OAB/PA 25.719)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE E COERÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL PREJUDICADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E INCLUSÃO NO ROL DOS CULPADOS. CONSEQUÊNCIAS LEGAIS AUTOMÁTICAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença condenatória que imputou ao réu João Paulo Vasconcelos Costa a prática do crime de disparo de arma de fogo.

Fato relevante: discussão acerca da fragilidade probatória e redução da pena ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar se existe fragilidade na prova testemunhal que justifique a absolvição do apelante pelo princípio
in dubio pro reo
; (ii) analisar o cabimento do pedido de redução da pena ao mínimo legal; e (iii) verificar a possibilidade legal de se afastar a suspensão dos direitos políticos e a inclusão do réu no Rol dos Culpados.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade do delito encontram-se plenamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos e pelos firmes depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório.

Os testemunhos dos agentes de segurança mostraram-se coesos, harmônicos e convergentes sobre a dinâmica delitiva. Restou evidenciado que os policiais reconheceram visual e diretamente o acusado "João Grandão" como o autor dos disparos. Inexiste nos autos qualquer prova de inidoneidade, suspeição ou parcialidade dos referidos servidores públicos. Conforme jurisprudência pacífica, o depoimento policial é meio de prova válido e idôneo para fundamentar a condenação.

O robusto acervo probatório afasta categoricamente a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido de redução da reprimenda encontra-se prejudicado e não deve ser conhecido, pois o juízo de origem já fixou a pena definitiva no patamar mínimo cominado ao tipo penal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A suspensão dos direitos políticos não configura medida discricionária, mas sim uma consequência constitucional automática e autoaplicável decorrente de condenação criminal transitada em julgado (art. 15, inciso III, da Constituição Federal), não havendo amparo legal para o seu afastamento ou para a não inclusão do nome no Rol dos Culpados.

IV. Dispositivo:
VOTO pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, no mérito, na parte conhecida, pelo seu IMPROVIMENTO.

Tese:
O depoimento de policiais militares prestado sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para amparar a condenação, afastando-se o princípio
in dubio pro reo
quando o acervo probatório é harmônico. O pedido de fixação de pena no mínimo legal resta prejudicado quando a sentença de primeiro grau já o estabeleceu nesse patamar. A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da condenação penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); Art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2022 (citado para embasar a validade dos depoimentos policiais); TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000229-18.2022.8.17.5020, Relator Des. Isaías Andrade Lins Neto (jurisprudência correlata).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
João Paulo Vasconcelos Costa, em que contesta a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto pela prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 do Estatuto do Desarmamento - Lei nº 10.826/2003), após o juiz tê-lo impronunciado da acusação de homicídio qualificado tentado.

Oferecimento da denúncia: 09.11.2022 (id 81407335).

Recebimento da denúncia: 16.11.2022 (id 81740947).

Citação (do réu João Paulo): 24.10.2023 (id 103004957).

Resposta à acusação: 09.12.2023 (id 105800303).

Alegações finais da defesa: 16.02.2025 (id 26746595). Alegações finais da acusação: 31.01.2025 (ID 26746592).

Sentença condenatória: 10.03.2025 (id 26746598).

Apelação e razões recursais: 07.04.2025 (id 26746609). A defesa advoga pela absolvição por fragilidade probatória e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pretende a redução da pena ao seu mínimo legal e o afastamento das medidas acessórias (exclusão da determinação de suspensão dos direitos políticos do réu e a retirada do seu nome do Rol dos Culpados).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso: 30.04.2025.

(id 26746612).

Procuradoria pelo conhecimento e improvimento do Apelo interposto pela defesa de João Paulo Vasconcelos Costa: 29.05.2025. (id 27210278).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Da insuficiência de provas, valoração testemunhal e
In Dubio Pro Reo

A defesa sustenta que o Ministério Público não conseguiu comprovar de forma irrefutável a autoria e materialidade do delito, carecendo de provas materiais (como laudos ou perícias) que vinculem diretamente o réu ao crime.

O recurso alega que a valoração da prova testemunhal foi inadequada, pois os depoimentos que embasaram a condenação apresentariam divergências, inconsistências e contradições significativas.

E por fim, argumenta que as dúvidas sobre a autoria do disparo impõem a absolvição do acusado, uma vez que a mera existência de indícios não pode servir de base para uma condenação penal. Assim, pugna pela absolvição do apelante JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA em relação ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), alegando insuficiência probatória, fragilidade da prova testemunhal e pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese defensiva
não merece prosperar
.

A título de contextualização fática, a denúncia relatou que:

Aufere-se dos autos que, no dia 22.07.2022, por volta das 23h:00min, na rua José Evangelista Reis, nesta urbe, JOÃO PAULO VASCONCELOS COSTA e JHONANTAN BEZERRA DA SILVA, imbuídos por motivo torpe e mediante emboscada, tentaram matar a vítima SEVERINO CORDOVIL DA SILVA , mas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o crime não se consumou, em virtude da falha da arma de fogo utilizada na ação criminosa. Narram os autos que, na data e hora acima mencionadas, os denunciados se esconderam às proximidades da residência da vítima e ali aguardaram sua chegada, a fim de surpreendê-la, impedindo-a, assim, de reagir ou de defender-se. Segundo a vítima, assim que se aproximou de sua moradia, os denunciados vieram em sua direção e lhe abordaram, instante em que o denunciado João Paulo Vasconcelos Costa, vulgo João Grandão, disse: “Perdeu!” Incontinenti, o denunciado João apontou a arma na direção da vítima e apertou o gatilho por duas vezes, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, a arma de fogo não disparou. Em seguida, a vítima jogou sua motocicleta contra os denunciados e saiu correndo, a fim de salvar sua vida, sendo imediatamente perseguida pelos mesmos. Porém, felizmente, a mesma conseguiu se desvencilhar de seus algozes e se escondeu. Instantes após os fatos acima narrados, uma equipe da polícia militar chegou ao local e foi recebida a tiros pelos denunciados, que imediatamente se evadiram do local e tomaram rumo ignorado. De acordo com o caderno investigatório, os denunciados pretendiam matar a vítima como forma de vingança, posto que a mesma supostamente teria delatado um de seus comparsas para polícia.

Em suas razões recursais a defesa argui que os testemunhos dos policiais apresentam contradições e inconsistências, contudo, observa-se, de plano, alegações vagas que não apontam as supostas divergências, configurando alegações genéricas.

No mais, a materialidade do delito encontra-se indiscutivelmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência registrado na data dos fatos. A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o apelante, conforme demonstram os firmes depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha PM José Augusto Mendes Paraense Neto relatou detalhadamente a dinâmica dos fatos, afirmando que a guarnição foi acionada para averiguar a presença de indivíduos armados e que, ao chegarem ao local, depararam-se com o apelante, que não estava encapuzado. A testemunha foi categórica ao reconhecer o acusado João Paulo como o autor dos disparos efetuados em direção à guarnição, versão que foi integralmente corroborada pelo depoimento do PM Adnilson Ferreira Moura.

Tais relatos prestados pelos policiais militares Adnilson Ferreira Moura e José Augusto Mendes Paraense Neto mostraram-se coesos, uníssonos e convergentes em pontos essenciais sobre a dinâmica dos fatos. Ambos confirmaram as versões dadas na fase policial também perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, solidificando a responsabilidade do réu.

Os policiais detalharam de forma categórica que, ao chegarem ao local da ocorrência (próximo a uma fábrica de açaí), depararam-se com dois indivíduos que não estavam encapuzados naquele momento.

A partir do contato visual claro, as testemunhas reconheceram especificamente o acusado João Paulo Vasconcelos Costa (conhecido como "João Grandão") como o autor que efetuou os disparos de arma de fogo na direção da guarnição. O PM Adnilson acrescentou ainda que, como João Grandão já era conhecido pela prática de crimes na cidade, a guarnição conseguiu reconhecê-lo imediatamente no momento dos tiros.

A defesa não conseguiu produzir nenhuma prova de inidoneidade, suspeição ou parcialidade dos servidores públicos responsáveis pela abordagem e ouvidos durante a persecução penal, não havendo fatores hábeis a retirar a credibilidade de suas declarações.

De acordo com a jurisprudência dominante, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2) 2ª CÂMARA CRIMINAL 06 - APELAÇÃO Nº 0000229-18.2022.8 .17.5020 APELANTE: JANIELE MENDES LIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OURICURI PROCURADOR DE JUSTIÇA: FERNANDO BARROS DE LIMA RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES IDÔNEOS. TIPICIDADE CONFIGURADA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Janiele Mendes Lira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ouricuri/PE que a condenou, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A defesa postula absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da mesma lei). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art . 14 da Lei nº 10.826/2003; e (ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do mesmo diploma legal). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo está comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial de eficiência balística e demais provas constantes dos autos. 4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram a apreensão de revólver calibre 38 com munições intactas em bolsa pertencente à apelante, corroborando a narrativa acusatória. 5.
Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade quando harmônicos e não contraditados por outras provas, conforme a Súmula nº 75 do TJPE.
6 . O dolo da ré se infere da posse da bolsa em que a arma foi encontrada e da ciência sobre o transporte do artefato, confirmada pelo corréu. 7. O tipo penal do art. 14 da Lei nº 10 .826/2003 possui verbos alternativos (“portar”, “transportar”, “manter sob guarda”), sendo suficiente o transporte da arma em via pública para a configuração do crime, ainda que sem uso efetivo. 8. A desclassificação para o art. 12 é inviável, pois o crime de posse irregular de arma pressupõe a manutenção do artefato em residência ou local de trabalho, enquanto o transporte em veículo público configura porte, expondo a coletividade a risco concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É típica a conduta de transportar arma de fogo de uso permitido em via pública, ainda que sem uso efetivo, configurando o crime de porte ilegal (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). 2. Os depoimentos de policiais militares são meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 3. A desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é incabível quando a arma é transportada fora do ambiente doméstico ou profissional. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000229-18.2022.8 .17.5020, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do relatório e votos anexos, que passam a integrar este aresto. Recife, data da sessão de julgamento. Des . Isaías Andrade Lins Neto Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002291820228175020, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2))

A prova testemunhal não se encontra isolada, pois encontra pleno respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente no Boletim de Ocorrência registrado no dia dos fatos, o qual confirma de modo firme e seguro a materialidade e a dinâmica do crime relatada pelos agentes.

Dessa forma, a valoração da prova testemunhal empreendida pelo juízo revelou-se fundamentada, lógica e adequada, não subsistindo as alegadas inconsistências que pudessem atrair a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ao contrário do que alega a defesa, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública são meios de prova idôneos e válidos para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando se mostram coesos, harmônicos entre si e alinhados aos demais elementos dos autos, não havendo indícios de parcialidade.

Sendo o acervo probatório farto e apto a evidenciar de forma inequívoca a conduta criminosa do apelante, é incabível a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pelo art. 15 do Estatuto do Desarmamento.

DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena aplicada ao seu patamar mínimo.

Adianto que o pedido se encontra prejudicado.

Analisando a sentença prolatada, verifica-se que o magistrado
a quo
já fixou a pena definitiva do apelante no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Considerando que o preceito secundário do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, constata-se que a reprimenda já foi fixada no mínimo legalmente permitido. A fixação da pena operou-se dentro da discricionariedade vinculada do magistrado e pautou-se nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Razão pela qual não conheço do pedido porque prejudicado.

DA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E INCLUSÃO NO ROL DOS CULPADOS

Por fim, a defesa pleiteia a exclusão da suspensão dos direitos políticos e da inclusão do nome do réu no Rol dos Culpados.

Tais pleitos também carecem de amparo legal. A suspensão dos direitos políticos é uma consequência constitucional automática e auto aplicável da condenação criminal transitada em julgado (art. 15, inciso III, da Constituição Federal), que perdura enquanto durarem os efeitos da condenação. Da mesma forma, os devidos registros nos assentamentos criminais são providências de praxe e condições aplicadas a todos os condenados, não havendo discricionariedade para a sua exclusão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, VOTO pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, no mérito, na parte conhecida, pelo seu IMPROVIMENTO, mantendo-se a respeitável sentença condenatória
in totum
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026